Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706746-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMINIO VERDE AGRAVADO: MARCONI AGNELO ROCHA REPRESENTANTE: THOMAS WERNER OLIVEIRA DOS REIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMÍNIO VERDE tendo por objeto a r. decisão (ID 15126798 - Pág. 235 ou ID 54737163 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0739704-14.2017.8.07.0001. Na origem, tramita o cumprimento de sentença proferida em ação de cobrança proposta pelo agravante-exequente em face do agravado, tendo em vista a cobranças de taxas condominiais inerente ao bem imóvel adquirido pelo agravado. Inicialmente, o agravante concordou em adjudicar o bem (ID 15126798 - Pág. 198 ou ID 44877597 - Pág. 1) para adimplir com as obrigações condominiais do agravado. Contudo, após avaliar seus recursos financeiros, a Cooperativa agravante assinalou que não dispunha de condições financeiras para arcar com o valor da diferença da adjudicação, razão pela qual pugnou pela suspensão da execução pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses para tentar alienar o imóvel por iniciativa particular, a fim de obtenção de recursos para cumprir com a diferença da adjudicação (ID 15126798 - Pág. 221 ou ID 54683760 - Pág. 3). O ilustre Juízo a quo proferiu então a r. decisão agravada nos seguintes termos: "Vistos, etc. Através da petição de ID no 54683760 a parte Exequente manifesta seu desinteresse na adjudicação do imóvel em virtude de não possuir condições financeiras para efetuar o pagamento da diferença da sua avaliação, e pugna pela alienação por iniciativa particular. Defiro o pedido do exequente para autorizá-lo a proceder com a alienação por iniciativa particular do bem penhorado, conforme previsão do art. 879, I, do CPC. A alienação deverá ser efetivada no prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias a pedido da parte Exequente. O valor da venda não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação (ID no 41967419). À Secretaria: expeça-se edital resumido o qual deverá ser publicado na rede mundial de computadores. Faculto outras formas de publicidade, a critério do credor. O preço deverá ser pago a vista mediante depósito judicial. Correrão por conta do exequente eventuais despesas com anúncios e comissão de corretagem. Fixo a comissão de corretagem em 5% sobre o valor da venda. Nomeio o credor, ou pessoa por ele indicada, na condição de fiel depositário durante o período da alienação. Expeça-se mandado de remoção, caso o bem esteja na posse de outrem. Na eventualidade de ser encontrado comprador, deverão as partes, durante o prazo acima deferido, requerer a formalização por termo nos autos, conforme art. 880, §2o do CPC" (ID 15126798 - Pág. 235 ou ID 54737163 - Pág. 2). A agravante opôs embargos de declaração afirmando que a r. decisão possuiria omissão uma vez que não teria sido analisado o pedido de suspensão da execução pelo prazo de 06 (seis) meses, para que a Cooperativa proceda com a alienação do bem imóvel (ID 15126798 - Pág. 244 ou ID 55639298 - Pág. 5). O ilustre Juízo a quo manteve a r. decisão assinalando: "No que diz respeito aos embargos opostos por COOPERATIVA DO PROJETO CONDOMÍNIO VERDE – COOVERDE, esclareço à parte que o art. 880 e seguintes do CPC estabelecem um procedimento a ser seguido para a realização da alienação por iniciativa particular. (...) Assim, verifica-se que a decisão de ID no 54737163 respeitou as diretrizes fixadas no CPC para que possa ocorrer a alienação, não havendo que se falar em estipulação do procedimento de forma diversa e tampouco em suspensão, uma vez que foi fixado o prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias para que o Exequente proceda a alienação particular" (ID 15126798 - Pág. 255 ou ID 57256261 - Pág. 2). Inconformada, a cooperativa recorre requerendo a reforma da r. decisão para que seja determinado ao ilustre Juízo de primeiro grau a adequação da execução ao procedimento da alienação nos moldes previsto no Estatuto da Cooperativa do Projeto Condomínio Verde e não da forma prevista no CPC. É o relatório. Como relatado, ao se insurgir contra a r. decisão original em sede de embargos de declaração, o agravante requereu a suspensão da execução pelo prazo de 06 (seis) meses, para que a Cooperativa procedesse com a alienação do bem imóvel (ID 15126798 - Pág. 244 ou ID 55639298 - Pág. 5). Contudo, no presente recurso, a Cooperativa requer seja determinado ao ilustre Juízo de primeiro grau a adequação da execução ao procedimento da alienação por iniciativa particular nos moldes previsto no próprio Estatuto e não da forma prevista no CPC. Ao que tudo indica, portanto, houve alteração da causa de pedir quando da interposição do recurso: de um pedido de suspensão da execução por seis meses para um pedido de modificação do rito na alienação. Nesse contexto, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso, acerca de possível inovação recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator